Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-76.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001217-76.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO CDA – CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Pela regra do art. 90, § 4o, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Laudemir Antônio Sebben, extinguiu o processo sem resolução de mérito e, condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade na hipótese de que o Estado ter reconhecido a procedência do pedido.

Assevera que o juízo a quo se equivocou ao não dar aplicação ao § 4° do art. 90 do CPC/2015, pois há claro reconhecimento das alegações do ora Apelado.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id. 163773812.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por não verificar os motivos que envolvem interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos para justificar sua intervenção (id. 171928697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Laudemir Antônio Sebben, extinguiu o processo sem resolução de mérito e, condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Laudemir Antônio Sebben

ajuizou ação anulatória proposta pelo requerente em face do Estado de Mato Grosso, cujo pedido é o reconhecimento da nulidade da CDA que fundamento o executivo fiscal n° 0003455-32.2012.8.11.0046.

O feito tramitou regularmente, momento em que o Estado de Mato Groso apresentou sua contestação, asseverando a ausência de interesse de agir, visto que a CDA que fundamenta o executivo fiscal em apenso foi cancelada por meio da Decisão Administrativa no 2018145148, e assim o autor careceria de interesse de agir.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, pela perda de interesse processual superveniente e, de consequência, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC (id. 163773802).

Contra a sentença se insurge a o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada, para reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, nos termos do § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Sabe-se que o reconhecimento da procedência do pedido é o ato pelo qual o demandado (réu ou autor reconvindo) dá razão ao autor, afirmando expressamente que a pretensão do demandante (autor ou réu-reconvinte) é fundada e deve ser acolhida. Nesse caso, quem afirma ser procedente o pedido formulado pelo demandante não é o juiz, mas o demandado, e a sentença é meramente homologatória do reconhecimento.

A jurisprudência já se manifestou a respeito, afirmando que, para a aplicação do redutor, é necessário que o reconhecimento da procedência do pedido seja claro, inequívoco e desprovido de qualquer resistência, pois do contrário, havendo resistência ou qualquer controvérsia, não é ele aplicado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...). Honorários advocatícios mantidos. Artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil inaplicável ao caso. Inexistência de reconhecimento, expresso e inequívoco, da procedência do pedido. Apelação e remessa necessária desprovidas”. (TJ/SP. RAC: 10500261820198260002 SP 1050026-18.2019.8.26.0002. Relatora Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, Câmara Especial. DJE: 29/01/2020)

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico da
contestação apresentada no id.
163774440,
que em nenhum momento o Requerido, ora Apelante, reconheceu expressamente a procedência do pedido. Na verdade, houve resistência, haja vista que suscitou a carência
de interesse de agir e, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor da PGE-MT, nos moldes do art. 85, § 10, do CPC.

Assim, não há como identificar a existência do reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado de Mato Grosso, já que o pronunciamento deve ser expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

Não bastasse isso, o Juiz singular ao reconhecer a perda de interesse processual superveniente, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, deve condenar a parte que deu causa ao processo, nos termos do Art. 85, § 10 do CPC, e no presente caso, foi o Requerido, ora Apelante, quem deu causa ao processo, pois apesar da CDA estar cancela, a execução em apenso, prosseguia 1a vara cível da Comarca de Comodoro.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023